Tribunal: TJMT
Processo: 1027329-83.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027329-83.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CARLOS ANDRE NASCIMENTO DE SOUSA - CPF: 065.795.331-88 (APELADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ADILSON SOUZA DE ARRUDA - CPF: 735.569.801-00 (ASSISTENTE), VALDEIR ALVES DE ARRUDA (ASSISTENTE), CESAR FERNANDO DA SILVA NUNES - CPF: 841.067.271-53 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1027329-83.2020.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CARLOS ANDRE NASCIMENTO DE SOUSA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E INGRESSO NO DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu o acusado da imputação de tráfico de drogas, ao reconhecer a ilicitude das provas decorrentes da abordagem policial e da subsequente busca domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve justa causa para a busca pessoal e para o ingresso de policiais na residência do recorrido, e, em consequência, se as provas obtidas em tais diligências são lícitas e aptas à condenação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial baseou-se exclusivamente em patrulhamento de rotina, desprovida de elementos objetivos que caracterizassem fundadas suspeitas da ocorrência de crime.

4. A ausência de conduta suspeita concreta, aliada à contradição nos relatos policiais e à falta de individualização dos suspeitos, afasta a legalidade da busca pessoal.

5. A busca domiciliar decorreu de prova ilícita, contaminada pela ausência de flagrante e pela ausência de consentimento válido, atraindo a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada.

6. A prova restante revela-se insuficiente para a condenação, impondo-se a manutenção da absolvição por ausência de prova lícita e segura da materialidade e autoria do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de fundadas razões objetivas e individualizadas invalida a abordagem policial e, por consequência, a busca pessoal e a domiciliar que dela deriva. 2. Provas obtidas por meio de diligência ilegal são ilícitas e não podem fundamentar condenação penal."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 157,
caput
e §1o; 240, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25.04.2022; STJ, HC 699.906/GO, Rel. Des. Convocado Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 11.03.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1027329-83.2020.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CARLOS ANDRE NASCIMENTO DE SOUSA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aviado pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedente a denúncia, absolvendo o acusado, Carlos André Nascimento de Sousa, da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), ao reconhecer a nulidade das provas colhidas, com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP.

Em síntese, o Promotor de Justiça requer seja reconhecida a licitude da prova produzida no inquérito policial – revista pessoal e ingresso domiciliar –, e, por conseguinte, seja o réu condenado nas penas do crime de tráfico de drogas.

O apelado requer a manutenção da sentença hostilizada, e
a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1027329-83.2020.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelado,
Carlos André Nascimento de Sousa,
a prática do
crime de tráfico de drogas
, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

[...] 1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP no 1027329-83.2020.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 22 de setembro de 2020, por volta das 19h00, policiais militares em rondas pela Rodovia dos Imigrantes, bairro 24 de Dezembro, em Várzea Grande/MT, procederam a abordagem do condutor e do passageiro de uma motocicleta, sendo eles o ora denunciado CARLOS ANDRÉ NASCIMENTO DE SOUSA e o indivíduo Valdeir Alves de Arruda, respectivamente.

2) Em revista pessoal, constatou-se que o denunciado trazia consigo 01 (uma) porção de maconha e uma quantia em dinheiro em notas miúdas, para destinação mercantil. Não foi encontrado nada de ilícito em poder de Valdeir. Durante entrevista informal, CARLOS ANDRÉ teria relatado que comercializa drogas e que em sua residência havia mais drogas.

3) Ato contínuo, os agentes policiais deslocaram-se ao local e, em busca no interior do imóvel, lograram êxito em localizar mais 07 (sete) porções de maconha, 01 (um) rolo de papel filme, 01 (uma) balança de precisão com resquícios da mesma substância ilícita e mais uma quantia em dinheiro, totalizando, R$4.654,00 (quatro mil seiscentos e cinquenta e quatro reais), evidenciando a destinação mercantil das substâncias ilícitas.

4) Diante disso, o denunciado CARLOS ANDRÉ NASCIMENTO DE SOUSA, foi conduzido a Delegacia de Polícia e, ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, permaneceu em silêncio.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03/04-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 10-IP, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2020.69514-01, fls. 12/14-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para a presença de “MACONHA” pesando, 0,605 kg (seiscentos e cinco gramas).

Assim, restou configurado que o denunciado CARLOS ANDRÉ NASCIMENTO DE SOUSA trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
(id. 266722267).

Sem necessidade de maiores digressões, e a despeito da irresignação ministerial, não se verifica no caderno processual substrato probatório apto a ensejar a reforma da sentença absolutória, a qual foi proferida com acerto diante da nulidade das provas colhidas.
Adoto, pois, os fundamentos lançados na decisão como razões de decidir, por refletirem com exatidão a realidade dos autos
:

[...] In casu, a materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03/04-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 10-IP, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2020.69514-01, fls. 12/14-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para a presença de MACONHA, pesando 605g (seiscentos e cinco gramas).

Ocorre que o procedimento pelo qual se obteve a prova da materialidade se deu de forma ilícita.

Extrajudicialmente os policiais militares César Fernando da Silva Nunes e Adílson Souza de Arruda relataram que “[...] A EQUIPE DO GRUPO DE APOIO 01 EM RONDAS PELA AVENIDA DOS IMIGRANTES, ONDE DEPAROU COM DOIS INDIVÍDUOS TRANSITANDO EM UMA MOTOCICLETA, PRÓXIMO AO POSTO DE COMBUSTÍVEL AMÉRICA. DESTA FORMA, FOI FEITA A ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL, ASSIM, FOI ENCONTRADO COM O SUSPEITO CARLOS UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E UMA PEQUENA QUANTIA EM DINHEIRO. INDAGADO CARLOS SOBRE O ENTORPECENTE, ESTE INFORMOU QUE ESTARIA FAZENDO O COMÉRCIO DO ENTORPECENTE, POIS ESTÁ DESEMPREGADO. DIANTE DA SITUAÇÃO, FOI FEITA ENTREVISTA COM O SUSPEITO CARLOS, PERGUNTADO SE POSSUÍA MAIS ENTORPECENTES, ESTE RESPONDEU QUE SIM, EM SUA RESIDÊNCIA, PORÉM, É PARA SEU USO. EM POSSE DAS INFORMAÇÕES A GU PM JUNTAMENTE COM OS SUSPEITOS, DESLOCOU NA RESIDÊNCIA DO SUSPEITO CARLOS, ASSIM, FOI ENCONTRADO DOIS PEDAÇOS GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, MAIS CINCO PORÇÕES MÉDIA DA MESMA SUBSTÂNCIA E UMA GRANDE QUANTIA EM DINHEIRO. PERANTE OS FATOS OS SUSPEITO FORAM CONDUZIDOS À CENTRAL DE FLAGRANTES CUIABÁ PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, SENDO ENTREGUE SEM LESÕES CORPORAIS E COM USO DE ALGEMAS” (ID 42184896).

Em juízo, o policial militar Adílson Souza de Arruda afirmou que nas imediações de um posto de gasolina, receberam denúncias por parte de populares, narrando que dois indivíduos que conduziam uma motocicleta, realizavam tráfico de drogas continuamente naquele local.

Assim, os policiais realizaram rondas e puderam constatar uma dupla na qual as características confluíam com as denúncias recebidas.

Destarte, os dois foram abordados e foi encontrado com o réu CARLOS ANDRÉ 02 duas porções de maconha; perguntado a ele sobre a droga, este informou aos policiais que seria destinada a venda.

Ademais, informou que em sua casa havia mais drogas em depósito. Por conseguinte, a polícia foi até a residência do réu e constatou as demais drogas estocadas ali. (ID 167814022)

A testemunha César Fernando afirmou não se recordar dos fatos

In casu, verifica-se que inexistiam fundadas razões para que os policiais abordassem e revistassem CARLOS.

Isso porque a denúncia anônima, por si só, não serve para imprimir legalidade à busca pessoal realizada, uma vez que não era “especificada” (não foram informadas a aparência dos indivíduos, cor e modelo da motocicleta etc.).

[...]

Desse modo, considerando que inexistiam razões para a realização da busca pessoal no acusado, o procedimento realizado deve ser declarado ilícito, assim como todas as provas que dele se originaram, inclusive aquelas obtidas através da busca domiciliar.

Pelo exposto, DECLARO A ILICITUDE das provas obtidas através da busca pessoal e domiciliar realizadas para julgar improcedente a denúncia e ABSOLVER CARLOS ANDRE NASCIMENTO DE SOUSA do delito a ele imputado, o que faço com base no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Diante do cenário fático delineado, verifica-se que o conjunto probatório constante dos autos se revela insuficiente para respaldar um juízo condenatório, que exige um
standard
de prova que afaste a existência de qualquer dúvida razoável acerca da inocência do acusado, como bem reconheceu o juízo
a quo,
notadamente após o reconhecimento da ilicitude da abordagem policial pessoal e, por consequência lógica, da subsequente busca domiciliar.

Os policiais Cesar Fernando da Silva Nunes e Adilson Souza de Arruda, responsáveis pela prisão do apelado, relataram em sede inquisitorial os contornos da abordagem realizada, nos seguintes termos:

Que a equipe do Grupo de Apoio 01,
em rondas pela Avenida dos Imigrantes
,
deparou-se com dois indivíduos transitando em uma motocicleta
, próximo ao posto de combustível América.
Desta forma, foi feita a abordagem e busca pessoal
. Assim, foi encontrado com o suspeito Carlos uma porção de substância análoga à maconha e uma pequena quantia em dinheiro. Indagado sobre o entorpecente, Carlos informou que estaria comercializando a droga, pois está desempregado. Diante da situação, foi realizada entrevista com o suspeito, sendo perguntado se possuía mais entorpecentes. Este respondeu que sim, em sua residência, porém, alegou ser para uso próprio. De posse das informações, a guarnição da Polícia Militar, juntamente com os suspeitos, deslocou-se até a residência de Carlos. No local, foram encontrados dois pedaços grandes de substância análoga à maconha, mais cinco porções médias da mesma substância e uma grande quantia em dinheiro. Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos à Central de Flagrantes de Cuiabá para as providências cabíveis.

Ao ser ouvido na instrução processual, o policial Adilson alterou a sua versão inicial, apresentando informações que não foram descritas durante a fase inquisitorial,
verbis:

Que na data dos fatos sua guarnição realizava rondas nas proximidades de um posto de combustível situado próximo à BR Imigrantes,
local onde havia informações de que uma dupla, utilizando motocicleta, estaria traficando drogas há alguns dias
.
O segurança do posto repassou as características dos suspeitos
, os quais foram abordados pela equipe policial ao adentrarem no posto.
Um dos indivíduos, ao avistar a viatura, quase caiu com a moto
. Na abordagem, foi encontrada com ele uma porção média para grande de maconha. Questionado, afirmou que entregaria a droga a alguém no posto e que estava comercializando entorpecentes por estar desempregado. Informou ainda possuir mais porções em casa. Conduzidos até a residência, os policiais localizaram mais cinco porções médias e dois pedaços grandes da mesma substância. Os dois suspeitos foram encaminhados à delegacia.

O policial Cesar Fernando da Silva Nunes, ao ser inquirido em juízo, declarou não se recordar das circunstâncias relacionadas à abordagem efetuada.

A análise das declarações prestadas pelos agentes de segurança pública, aliada ao contexto probatório delineado, revela que não restou demonstrada a existência de fundada suspeita que legitimasse a realização da busca pessoal.

Consoante se depreende dos elementos constantes da fase inquisitorial e da denúncia ofertada, a abordagem do acusado
foi realizada sem qualquer motivação plausível,
já que decorreu unicamente da visualização de dois indivíduos em uma motocicleta nas proximidades de um posto de combustível, não havendo qualquer narrativa de conduta suspeita que justificasse a intervenção policial.

Durante a instrução processual, apenas o policial militar Adilson Souza apresentou versão dos fatos,
acrescentando dados relevantes que, de forma inexplicável, não constaram no boletim de ocorrência, tampouco foram mencionados quando ouvido na fase inquisitorial
, sendo, curiosamente, tais informações aquelas que fundamentariam a legalidade da abordagem realizada.

Em tal contexto, é forçoso reconhecer que a abordagem foi desencadeada exclusivamente durante patrulhamento de rotina, sem qualquer respaldo em diligência investigativa ou monitoramento prévio que lhe emprestasse mínima verossimilhança.

Ademais, a narrativa apresentada em juízo pelo referido agente policial destoa substancialmente dos relatos prestados pelos próprios policiais na fase pré-processual, o que compromete a credibilidade do depoimento judicial e inviabiliza sua aceitação de forma segura, sobretudo por se tratar do único elemento colhido sob o crivo do contraditório. Diante da ausência de elementos probatórios robustos a sustentar a legalidade da intervenção, impõe-se o reconhecimento da nulidade da busca pessoal.

Mesmo que se admitisse, em tese, a versão judicial, não há nos autos qualquer referência à individualização da denúncia anônima – inexistem descrições de traços físicos, vestimentas ou características da motocicleta –, tampouco se aponta qualquer atitude suspeita por parte do recorrido que justificasse a abordagem, inexistindo relato de fuga, tentativa de evasão ou descarte de objetos.

O STJ, em julgado de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, ressaltou que “
exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal (...), a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
” (STJ, RHC 158.580/BA, Sexta Turma, julgado em 25/04/2022).

Assim como a revista pessoal careceu de justa causa, também o ingresso dos policiais na residência do apelado mostra-se contaminado pela ilicitude, em razão da teoria dos frutos da árvore envenenada, conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida. O que veio depois, em termos de suposta permissão de entrada no domicilio, deixa de ter relevância penal, porque não constatado adredemente o flagrante delito a que se refere a Constituição (art. 5o, XI), que precisa ter eficácia sob pena de tornar-se letra morta, ou um pedaço de papel (Konrad Hesse). Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, deve ser reconhecida a legalidade por ilicitude da prova, bem como das provas dela derivadas, nos termos do art. 157, caput e § 1o, do CPP. Reconhecida a ilegalidade da busca pessoal e da busca domiciliar, o paciente dever ser absolvido em relação aos delitos de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido. Concessão do habeas corpus. Absolvição do paciente em relação aos delitos previstos nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. no art. 12, da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido). Concessão incontinenti da liberdade, se por outro motivo não estiver preso
(HC n. 699.906/GO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, 11/03/2022).

Outrossim, conquanto tenha sido apreendida uma porção de maconha em poder do acusado, tal circunstância, por si só, não legitima o ingresso em seu domicílio. A quantidade ínfima apreendida revela-se insuficiente à configuração do tráfico ilícito de entorpecentes, afastando, por conseguinte, a caracterização de crime permanente. Além disso, inexiste nos autos prova inequívoca da voluntariedade do agente em permitir o acesso à sua residência, ônus que compete ao Estado acusador, conforme precedentes da Corte Superior
[1]
.

Com efeito, não se vislumbram elementos aptos a legitimar tanto a abordagem pessoal quanto a busca domiciliar, considerando-se tratar-se de apreensão de pequena quantidade de entorpecente, sem qualquer dado concreto que indicasse a prática do tráfico de drogas pelo réu, tampouco que autorizasse o ingresso forçado no imóvel sem a devida autorização.

No que concerne à busca domiciliar, impõe-se o cumprimento do requisito legal previsto no artigo 240, §1o, do Código de Processo Penal, que exige a existência de fundadas razões que autorizem objetivamente supor que um crime esteja em curso no interior da residência.

A mera desconfiança ou conjectura dos agentes de segurança pública acerca da possibilidade de ocorrência de crime dentro da residência não configura, por si só, justa causa para a adoção da medida excepcional, sendo imprescindível a presença de indícios concretos que demonstrem a necessidade da incursão domiciliar, sob pena de flagrante violação a direitos e garantias fundamentais assegurados constitucionalmente.

A legalidade da medida não pode ser aferida a partir do resultado da diligência, mas sim a partir das circunstâncias antecedentes que, de forma racional, demonstravam a probabilidade da ocorrência de ilícito. A validação da ação estatal não pode decorrer do êxito obtido, mas da legalidade da motivação que a antecedeu.

Nesse cenário, reputa-se ilegal a atuação policial, porquanto ausente o estado de flagrância necessário à busca domiciliar, caracterizando-se violação ao domicílio em afronta ao disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

É certo que a palavra dos agentes públicos goza de presunção de veracidade; todavia, no caso concreto, há manifesta discrepância entre o relato judicial e as informações prestadas na fase inquisitorial e constantes na exordial acusatória, o que compromete a credibilidade da narrativa.

Dessa forma, ausentes suspeitas fundadas para a abordagem pessoal e razões concretas para o ingresso no domicílio, não se configura o flagrante. As ilegalidades constatadas invalidam as provas colhidas e, por consequência, todo o processo, impondo, como corretamente decidido, a absolvição de
Carlos André Nascimento de Sousa
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

[1]

“[...] dentro do contexto fático delineado pela instância ordinária, não foi comprovada a voluntariedade do paciente ao autorizar o ingresso policial em sua residência, ônus probatório esse de incumbência do Estado persecutor”
(STJ, HC n. 628.127/SP).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025